Tribunal: TJPA
Processo: 0816701-02.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5971 - Estaduais
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816701-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A, VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURO-GARANTIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Votorantim Cimentos N/NE S/A contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal. A agravante sustenta nulidades nas CDAs, prescrição parcial dos créditos, isenção da TFRM, ilegalidade de critérios de atualização, entre outros pontos, alegando presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o oferecimento de seguro-garantia é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário e impedir o protesto das CDAs; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário exige o depósito integral em dinheiro, conforme art. 151, II, do CTN e Súmula 112 do STJ, sendo insuficiente a apresentação de seguro-garantia.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende do preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC: pedido expresso, garantia do juízo e demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável.

A análise aprofundada das alegações da agravante extrapola os limites da cognição sumária da tutela provisória, exigindo dilação probatória incompatível com o momento processual.

Não há comprovação de risco concreto à continuidade das atividades da agravante ou à sua saúde financeira, sendo o protesto de CDA meio legítimo de cobrança e não configurando, por si só, periculum in mora.

A jurisprudência do STJ, em regime de recursos repetitivos (Temas 378 e 526), consolida o entendimento de que a fiança bancária ou seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O oferecimento de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige, cumulativamente: requerimento da parte, garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente, e demonstração dos requisitos da tutela provisória (art. 919, §1º, CPC).

A ausência de demonstração concreta de risco irreparável inviabiliza a concessão de tutela de urgência, sendo o protesto de CDA meio legítimo de cobrança tributária.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, II; CPC, arts. 300 e 919, §1º; Lei nº 9.492/1997, art. 1º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 112; STJ, REsp 1.156.668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 378; STJ, REsp 1.272.827/PE, Tema 526; STF, ADI 5135/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0816701-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 30708614)

interposto por
VOTORANTIM CIMENTOS S.A
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 30054612 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que deixou de atribuir efeito suspensivo quando recebeu os Embargos à Execução de origem, tendo como agravado o
ESTADO DO PARÁ
.

Aduz que a decisão monocrática teria deixado de apreciar adequadamente as teses jurídicas deduzidas, as quais, segundo afirma, revelariam a presença do fumus boni iuris.

Reitera os argumentos relativos às alegadas nulidades das CDAs, à prescrição de parte dos créditos, à incidência de isenção da TFRM, à desvinculação de receitas da taxa, à necessidade de redução da cobrança em razão do Decreto Estadual nº 1.353/2021 e à ilegalidade dos critérios de atualização e juros.

Sustenta, ainda, que o juízo se encontra devidamente garantido e que o prosseguimento da execução e dos protestos configuraria risco suficiente a justificar a concessão do efeito suspensivo.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 33362415).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que deixou de atribuir efeito suspensivo quando recebeu os Embargos à Execução de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 30054612):

“(...)
Decido
.

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

II - Mérito

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos às alegações preliminares e de mérito dos Embargos à Execução opostos pela empresa agravante, o que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está a decisão agravada que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal ajuizados pela agravante, sob o fundamento de que a garantia ofertada, na forma de seguro garantia, não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, à luz do disposto no art. 151 do CTN e da Súmula 112 do STJ, que exige depósito integral em dinheiro para esse fim. Também foi reconhecida a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano irreparável.

Destaco, de forma expressa, que, embora a regra geral estabeleça que a oposição de embargos à execução fiscal não possui efeito suspensivo automático, o ordenamento jurídico admite, excepcionalmente, que o ajuizamento desses embargos possa conduzir à suspensão do curso da execução. Tal possibilidade, no entanto, está condicionada à verificação cumulativa de pressupostos legais específicos, cuja ausência impede o deferimento da medida.

Em primeiro plano, é imprescindível que haja manifestação expressa da parte embargante, formulando pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos. Não se trata de efeito que o magistrado possa atribuir de ofício, dada a sua natureza eminentemente cautelar e vinculada à provocação da parte interessada.

Em segundo lugar, deve estar devidamente garantido o juízo da execução, seja por meio de depósito em dinheiro ou outra forma de caução idônea aceita em lei. A inexistência de garantia impede a concessão de qualquer efeito inibitório sobre os atos executivos, pois a constrição do patrimônio do devedor constitui a essência da atividade exacional.

Por fim, exige-se a demonstração concreta e suficiente dos requisitos da tutela provisória de urgência, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Esse entendimento está expressamente positivado no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe, in verbis:

"Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

(...)"

Importante frisar que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de qualquer deles proíbe a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

Sobre o assunto, a jurista Teresa Arruda Alvim Wambier leciona o seguinte:

"O caput do art. 919 mantém a regra de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Dessa forma, o recebimento dos embargos – isto é, quando não rejeitados liminarmente - não tem, por si só, o condão de suspender a execução". (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2015, p. 1301)"

Ao tratar dos requisitos a serem preenchidos para que seja excepcionada a regra da não suspensão da execução, a ilustre doutrinadora assim discorre:

"O § 1º excepciona a regra, permitindo ao juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos, desde que (i) haja requerimento da parte, (ii) estejam presentes os mesmos requisitos previstos para o deferimento da tutela provisória, e (iii) a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...). Bem se vê, portanto, que a concessão do efeito suspensivo aos embargos pode se fundamentar na urgência ou na evidência, conforme o caso. Para ambas as hipóteses, exigir-se-á, contudo, o preenchimento dos demais requisitos, quais sejam, requerimento do executado e a prévia garantia do juízo. (...)"

Acresce ressaltar que os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução devem ser observados de maneira cumulativa e rigorosa, não se admitindo, sob qualquer fundamento, a flexibilização isolada de qualquer dos elementos exigidos. Em outras palavras, a ausência de apenas um dos pressupostos — seja o pedido expresso da parte embargante, a efetiva garantia do juízo ou a demonstração dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) — obsta, por si só, o deferimento da medida suspensiva.

Trata-se de construção jurídica que preserva a coerência sistêmica entre os princípios da legalidade estrita em matéria tributária, a segurança jurídica e o dever estatal de assegurar a efetividade da execução fiscal, como instrumento de tutela do interesse público.

Nesse contexto, o colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, fixou tese vinculante no julgamento do Recurso Especial n.º 1.272.827/PE, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 526), nos seguintes termos:

Tema 526/STJ. "A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)"

No caso dos autos, entendo que os requisitos para a concessão da antecipação de tutela não se encontram presentes, visto que a agravante limita-se a argumentar que o fato de ter garantido à execução, através de apólice de seguro-garantia, é motivo suficiente para a suspensão dos efeitos dos protestos relativas às CDAs dos Autos de Infração de nº 002023570137365-7, 002023570137366-5, 002023570137367-3, 002023570147343, 002023570147356-2 e 002023570147367-8.

Entretanto, a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que apenas o depósito integral e em dinheiro do valor do crédito tributário suspende sua exigibilidade, conforme preconiza a Súmula 112 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 112 - "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro"

O mencionado entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do colendo STJ, foi reproduzido no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010.

Na ocasião, foi reafirmado o entendimento de que "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos".

Por conseguinte, o oferecimento do seguro-garantia serve para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, mas não para determinar a sustação do crédito ou impedir o protesto de CDA, visto que é meio legal de cobrança de crédito tributário.

Esse entendimento encontra-se pacificado por essa egrégia Turma, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL REQUERIDA. PERDA DO OBJETO DIANTE DO JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL DO RECURSO PRINCIPAL. MÉRITO. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU REFERENTE À ABSTENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PROMOVER PROTESTO DE CDAs. PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). MEIO LEGÍTIMO DE COBRANÇA DO DÉBITO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DE SANÇÃO POLÍTICA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. MEDIDA NÃO PREVISTA COMO HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Processo nº 0809642-02.2020.8.14.0000, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-05-28)"

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. FIANÇA BANCÁRIA NÃO EQUIPARADA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CAUSAS DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DISPOSTAS EM ROL TAXATIVO. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE. MEIO LEGÍTIMO DE COBRANÇA DO DÉBITO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. ARTIGO 1°, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N° 9.492/1997. INCLUSÃO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA NO ROL DE TÍTULOS SUJEITOS A PROTESTO. ADI N° 5135 STF. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE SANÇÃO POLÍTICA. AUSENTE CAUSA DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DA DÍVIDA PELA INTEGRALIDADE E EM DINHEIRO. ARTIGO 151 DO CÓDIGO DE TRIBUTÁRIO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO OU SUSTAÇÃO DO PROTESTO EXTRAJUDICIAL DA CDA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. ARTIGO 300. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 2. No caso em tela, a agravante alega que apesar de recolher devidamente o ICMS, o Fisco estadual lavrou autos de infração para a exigência de ICMS supostamente devidos. Em razão disso, a agravante ajuizou uma ação de antecipação de garantia, apresentando seguro-garantia, sendo recebido pelo juízo. Aponta que apesar do recebimento do seguro-garantia, o Estado protestou a CDA’s, pelo que defende a abusividade do ato, requerendo o cancelamento ou a sustação do protesto extrajudicial da CDA realizado. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5135/DF, concluiu que o protesto extrajudicial de CDA constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política. 4. O STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP, de relatoria do Min. Herman Benjamin (Tema 777 DJe 11.3.2019), firmou a tese de que "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012". 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro"; 6 - Segundo o STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237), é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. 7 - O oferecimento do seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, servindo para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. 8. Ausência dos requisitos legais, previstos no artigo 300 do CPC. Decisão mantida. 1 e 9. Omissis. (Processo nº 0806058-58.2019.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-14, Publicado em 2021-01-12)"

Ademais, o protesto de CDA (Certidão de Dívida Ativa) constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo serem de natureza tributária ou não, conforme enuncia o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.492/97, in verbis:

"Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas."

A propósito, o julgamento do Tema Repetitivo n.º 378/STJ assentou que o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Nessa linha, a jurisprudência pátria é uníssona, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Além disso, a concessão de tutela provisória exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, não se verifica, em sede de cognição sumária, a presença de elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e legalidade das certidões de dívida ativa, cuja análise de mérito demandará dilação probatória.

De igual modo, não há nos autos elementos concretos que evidenciem risco iminente à saúde financeira da agravante ou ameaça à continuidade de suas atividades empresariais, de modo a configurar o periculum in mora exigido para concessão da medida.

Assim, ausentes os pressupostos legais e jurisprudenciais para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na hipótese em exame, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto por VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal. (...)”

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pela agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

No caso, a decisão agravada examinou adequadamente o pedido de efeito suspensivo sob o prisma do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo de três requisitos, são eles:

(i) requerimento da parte;

(ii) prévia garantia do juízo; e

(iii) demonstração dos requisitos da tutela provisória, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Quanto à garantia do juízo, ainda que não haja dúvida sobre o oferecimento de seguro-garantia, a decisão monocrática destacou, de forma correta, que essa modalidade não tem o mesmo efeito que o depósito integral em dinheiro. Isso porque, conforme o art. 151 do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, apenas o depósito em dinheiro é capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

"Súmula 112 - "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

II - o depósito do seu montante integral”.

De igual modo, não assiste razão à agravante ao sustentar que a decisão monocrática teria deixado de apreciar a probabilidade do direito. O que se observa é que o julgador, em consonância com a natureza da cognição sumária própria da tutela provisória, limitou-se a reconhecer que as teses articuladas, ainda que juridicamente elaboradas, demandam apreciação aprofundada, própria do julgamento dos embargos à execução fiscal, não se revelando, neste momento processual, aptas a afastar a presunção de legitimidade das certidões de dívida ativa.

Destaca-se que, nesta via processual, há a devida cautela para que não haja interferência no mérito do processo principal, sob pena de supressão de instância.

Quanto ao periculum in mora, igualmente não se verifica qualquer elemento novo ou concreto capaz de infirmar a conclusão adotada. A agravante não demonstra risco grave, específico e atual à continuidade de suas atividades ou à sua saúde financeira. Ademais, ressalta-se que o protesto de certidão de dívida ativa constitui meio legítimo de cobrança, não sendo apto, por si só, a caracterizar perigo de dano. Ausente demonstração concreta do risco alegado, resta inviabilizada a concessão da tutela pretendida.

Nesse contexto, ainda que se reconheça o esforço argumentativo desenvolvido no agravo interno, suas razões não se mostram aptas a afastar os fundamentos da decisão monocrática, a qual aplicou corretamente o direito ao caso concreto, observando os limites cognitivos próprios da tutela provisória e do recurso interposto.

Destarte, a partir dos elementos elencados, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 30054612, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/03/2026